Tribunal: TJMT
Processo: 0012872-29.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A.
APELADO(S):
JOSE BORGES ALVES

Número do Protocolo: 8702/2011
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RESP N° 115.285 - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - TETO DA INDENIZAÇÃO - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - VIGENTES À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Afastada a carência da ação, por determinação exarada no julgamento do Recurso Especial n° 115.285-MT.
A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.
Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.
Em que pese a ausência do boletim de ocorrência, o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado resta comprovado pelos demais documentos do processo.
Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
Em razão do acidente de trânsito ter ocorrido em 2005, aplica-se o teto da indenização em 40 salários mínimos vigentes à época do acidente.

APELANTE(S):
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A.
APELADO(S):
JOSE BORGES ALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apelação interposta por Seguradora Líder, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, movida por José Borges Alves e condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 20.400,00, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros legais desde a citação.
Suscita, preliminarmente, a carência de ação, porque o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT.
Alega como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição (art. 206, § 3o, inc. IX, do Código Civil), porquanto o acidente de trânsito ocorreu em 06-07-2005 e a ação de cobrança somente foi proposta na data de 24-04-2009.
No mérito, requer a improcedência da ação, assevera que em razão da ausência do boletim de ocorrência não há como aferir o dano dele decorrente; sustenta a ausência de prova da alegada invalidez permanente e ou de sua graduação.
Em eventual manutenção da condenação, argumenta a necessidade de aplicar-se a proporcionalidade da invalidez (Lei no 6.194/74) e, ainda, a aplicação do salário mínimo vigente à época do acidente e observância à Tabela Susep para o efeito de cálculo da indenização.
Em contrarrazões às fls. 318/337, o apelado rebate os argumentos trazidos em razões da apelação e postula pela manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO)
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A apelante suscita, em preliminar, a carência de ação, porque o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro obrigatório DPVAT, todavia, o que se verifica é a falta de interesse processual.
Neste ponto, verifica-se que foi proferido Acórdão por esta Corte em 05.07.2011 (fls. 349-354), em que foi acolhida a preliminar, para extinguir o feito, sem resolução de mérito e inverter os ônus de sucumbência.
Na sequência, interposto Recurso Especial pelo apelado (fls. 380-391), foi provido em 03.09.2019, pela i. Min. Maria Isabel Gallotti (fls. 453-457).
Com o provimento, a preliminar de carência da ação foi afastada, porquanto foi reconhecido o interesse processual do autor.
Posto isso, afasta-se a preliminar, nos moldes determinados em fls. 459.
É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A seguradora suscita a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição.
A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 06.07.2005 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (fls. 08-51).
A presente ação foi ajuizada em 24.04.2009 (fls. 08v), como se verifica do andamento processual, mais de 3 anos após a data do acidente.
No entanto o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.
A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).
Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.
No caso, trata-se de lesão decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 06.07.2005, sofrido pelo autor, que resultou em invalidez permanente parcial incompleta na terceira vértebra da coluna lombar, conforme define perícia realizada em juízo (fls. 246-254).
Do exame, constata-se que foi realizado Relatório Médico em 05.01.2008, em que foi constatado que “paciente permanecerá com sequela residual e com debilidade permanente do órgão lesionado” (fls. 51).
Este relatório à ciência inequívoca da permanência das lesões, de modo que o marco inicial da contagem da prescrição é em 05.01.2008 e o término em 05.01.2011.
Assim, não se verifica a ocorrência da prescrição no presente caso, porquanto a ação foi ajuizada em 24.04.2009.
Posto isso, afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apelação interposta por Seguradora Líder, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, movida por José Borges Alves e condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 20.400,00, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros legais desde a citação.
A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação por ausência de boletim de ocorrência, bem como se é caso de reforma da sentença para que seja graduada a proporcionalidade da invalidez, com aplicação da Tabela da Susep e do salário mínimo vigente à época do acidente.
O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou documentos referentes ao atendimento médico hospitalar realizado após acidente de trânsito (fls. 49-54).
A apelante sustenta a não comprovação do nexo causal em razão da ausência de juntada de Boletim de Ocorrência.
No entanto, no caso, os demais documentos colacionados ao processo são capazes, por si só, de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito sofrido pelo autor e as lesões por ele observadas, de modo a ausência do B.O. não compromete a análise e a configuração da invalidez permanente.
Acerca da matéria, é a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEI No 6.174/94. EVENTO MORTE. ACIDENTE ENVOLVENDO COLHEITADEIRA. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SUPRIDA A OMISSÃO, NO CASO CONCRETO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A Lei no 6.194/1974 dispõe sobre o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, sendo reconhecido como de índole social, o qual abrange, conforme disposto no art. 3o, indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar. 2.No caso em análise, em que pese não tenha sido registrado boletim de ocorrência específico no órgão policial no dia do acidente, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, resta suprida a omissão pela farta documentação juntada, a qual comprova, de forma inconteste, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e o evento morte. 3.Inexiste distinção, na legislação aplicável, quanto ao fato de o veículo ser ou não maquinário agrícola, estar devidamente licenciado, ou transitar em via pública ou privada, sendo devida a indenização no caso de ser causador do sinistro, bem como se constituir motivo determinante dos danos sofridos pela vítima, caso dos autos. Indenização devida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível, No 70082806431, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 10-10-2019, Publicação: 17-10-2019).

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.
Por outro lado, realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.
Na espécie, verifica-se que a avaliação médica pericial realizada em juízo (fls. 246-256) concluiu que as lesões constituem “invalidez permanente parcial incompleta residual em decorrência da fratura sofrida, atuando como concausa e problemas crônicos existentes, calculada em 2,5% de acordo com a tabela da SUSEP”.
Por outro lado, com relação ao valor da indenização, verifica-se que a Lei n° 6.194/74 determina os valores a serem fixados para as indenizações relativas ao seguro obrigatório. Há que se ressaltar que foram trazidas alterações pelo artigo 8° da Lei n° 11.482/07 (em 31.05.2007), que estabeleceu o teto indenizatório para recebimento do seguro DPVAT em R$ 13.500,00.
No caso, à época do acidente, em 06.07.2005, estava vigente o texto legal que estabelecia como teto da indenização o montante de 40 salários mínimos vigentes à época do acidente.
Nessa linha:
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. MORTE. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA MANTIDA. Da legitimidade ativa ad causam 1. O art. 4°, caput, da Lei n° 6.194/74, vigente na data do sinistro ocorrido em 08/01/2005, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado, sendo que apenas na ausência de cônjuge sobrevivente é que a legitimidade ativa é conferida aos herdeiros legais. 2. Assim, a autora é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que comprovou a sua condição de companheira do segurado. Mérito do recurso em exame 3. A Lei n.o 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.o 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 4. Valor da indenização. A parte autora tem direito ao recebimento do valor da indenização equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na época do sinistro. 5. Correção monetária. Termo inicial. Sinistro. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 6. Ônus da sucumbência redimensionado. Dado parcial provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível, No 70081962482, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019, Publicação: 02-09-2019).

Salienta-se que o valor do salário mínimo vigente à época do acidente (06.07.2005) era de R$ 300,00, nos moldes determinados pela Lei n° 11.164/2005.
Assim, a indenização devida para este caso deve ser calculada por meio da aplicação do percentual de 2,5% sobre o valor do teto da indenização, em 40 salários mínimos.
Sobre o valor da condenação incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula n° 426/STJ), bem como correção monetária a partir do sinistro (Súmula n° 580/STJ).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, apenas com relação à necessidade de graduação da indenização, porquanto condena-se a seguradora ao pagamento ao autor, a título de seguro obrigatório, do valor correspondente a 2,5% do teto da indenização (40 salários mínimos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO: AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR